Tribunal: TJES
Processo: 5002765-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002765-54.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA
AGRAVADO: VILMA EVALDO e outros (2)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DECISÃO MONOCRÁTICA.
INTEMPESTIVIDADE.
INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
INTIMAÇÃO. NÃO COMPR
O
VAÇÃO DO ALEGADO POR DOCUMENTO IDÔNEO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
E
m juízo de admissibilidade recursal, verificou-
se

a
intempestividade do recurso,
tendo em vista que
a decisão
a
gravada -
i
ndeferi
mento

d
o pedido
de impugnação ao cumprimento de sentença
-
foi
disponibilizada

em
15
.
12
.2022

pelo juízo de origem,
considerando-se publicada no dia
16.12.2012
,
iniciando sua
contagem em
17.12.2022
. Assim, o agravo de instrumento somente foi interposto em
22.03.2023.

2.

É
evidente que diante de dúvida razoável sobre requisito extrínseco de admissibilidade, foi determinada a intimação do
recorrente

para esclarecer a questão,
à míngua do que vem decidindo o C. Superior Tribunal de Justiça
.

3.
Entretanto
,
o recorrente
, apresentou petição, limitando-se a afirmar que
foi realizada
"carga externa"
pelo advogado dos agravados,
sem trazer
certidão
ou qualquer documento
produzido nos autos
que comprovasse o alegado,
entendendo como suficiente colacionar cópia do andamento
processual
.

4.
Portanto, sem elementos que corroborem as alegações do recorrente,
deve-se reconhecer como intempestivo o recurso,
sendo inviável a expedição de ofício à Secretaria de 2ª Vara Cível de Nova Venécia quando é reconhecidamente ônus do recorrente
.

5.
N
ão é possível acolher o pedido de retratação
ou dar provimento ao recurso
nesta oportunidade senão seria o mesmo que atribuir prazo ou tratamento diferenciado
ao recorrente
a falar nos autos, bem como liberando-a do ônus processual
pelo não fazimento

de
determinado ato,
sobretudo porque
a tempestividade está ligada a segurança jurídica, a fim de garantir que a tutela jurisdicional seja pautada em regras procedimentais
cogentes
a ambas as partes
.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002765-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANESTES SEGUROS SA

Advogado do(a) AGRAVANTE: TAYSSA BASTOS GARSCHAGEN FANNI - ES17113-A
AGRAVADO: VILMA EVALDO, JULIANO EVALDO MISSIAS, LEANDRO EVALDO MISSIAS

Advogado do(a) AGRAVADO: EDGARD VALLE DE SOUZA - ES8522-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EDGARD VALLE DE SOUZA - ES8522-A
Advogado do(a) AGRAVADO: EDGARD VALLE DE SOUZA - ES8522-A

VOTO

Senhor Presidente.

Visa o presente recurso reformar a decisão monocrática de autoria do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior que não conheceu do recurso de agravo de instrumento por intempestividade.

Pois bem.

O e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior em juízo de admissibilidade recursal, verificou
a
intempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão a
gravada -
i
ndeferi
mento
o pedido
de impugnação ao cumprimento de sentença
-
foi
disponibilizada

em
15
.
12
.2022

pelo juízo de origem,
considerando-se publicada no dia
16.12.2012
,
iniciando sua
contagem em
17.12.2022
. Assim, o agravo de instrumento somente foi interposto em
22.03.2023.

É
evidente que diante de dúvida razoável sobre requisito extrínseco de admissibilidade, foi determinada a intimação do
recorrente

para esclarecer a questão,
à míngua do que vem decidindo o C. Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

[...]
Conforme entendimento firmado no âmbito deste Sodalício, "A proibição da denominada decisão surpresa - que ofende o princípio previsto nos arts. 9º e 10 do CPC/2015 -, ao trazer questão nova, não aventada pelas partes em Juízo,
não diz respeito aos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, previstos em lei e reiteradamente proclamados por este Tribunal.
Não há, neste caso, qualquer inovação no litígio ou adoção de fundamentos que seriam desconhecidos pelas partes, razão pela qual inexiste a alegada nulidade da decisão agravada, à míngua de intimação acerca dos fundamentos utilizados para o não conhecimento do Recurso Especial, que deixou de preencher os pressupostos constitucionais e legais do apelo"
(AgInt no AREsp 1.205.959/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 25/9/2019).

Entretanto
,
o recorrente
, apresentou petição (ID 5055604), limitando-se a afirmar
que
foi realizada

"carga externa"

pelo advogado dos agravados,
sem

trazer

certidão
ou
qualquer documento

produzido

nos

autos

que

comprovasse

o

alegado
,
entendendo como suficiente colacionar cópia do andamento
processual
.

O
corre que o andamento do processual não serve como
certidão, entendimento sedimentado nesta Primeira Câmara:

Primeira Câmara Cível ACÓRDÃO Agravo Interno nos Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 0012944-59.2012.8.08.0052 Agravante: Banco Wolksvagen S/A Agravado: Antonio Valmir Grassi Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA EM FEITO QUE TRAMITOU PELO PROCEDIMENTO COMUM. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ANDAMENTO PROCESSUAL CONSTANTE NO SITE DO TRIBUNAL. INFORMALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que A Primeira Câmara Cível adota o entendimento de que 'A interposição de recurso inominado contra sentença proferida em ação ordinária que tramitou observando o procedimento comum constitui erro grosseiro, porquanto o recurso expressamente cabível seria o de apelação cível, nos termos do art. 1.009, do CPC' (TJES, Classe: Apelação Cível, 049170006057, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021). 2. Inviável, portanto, a admissão do recurso inominado interposto pelo Banco Wolksvagen S/A contra a sentença proferida pela Vara Única de Rio Bananal em feito que tramitou pelo procedimento comum.
3. O andamento processual disponibilizado no site do Tribunal de Justiça não é documento oficial e não é válido como certidão, motivo pelo qual suas informações não justificam a aplicação do princípio da fungibilidade.
4. A própria sentença adverte que em caso de interposição de recurso, os autos seriam remetidos ao Tribunal de Justiça para apreciação, e não ao Colegiado Recursal. 5. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 09 de agosto de 2022. RELATORA (TJES, Classe: Agravo Interno Cível ED Ap, 052120007308, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022) (grifei)

Portanto, sem elementos que corroborem as alegações do recorrente, deve-se reconhecer como intempestivo o recurso,
sendo inviável a expedição de ofício à Secretaria de 2ª Vara Cível de Nova Venécia quando é reconhecidamente ônus do recorrente
.

Neste sentido também entende o c. STJ, vejamos:

I.
Em consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é dever do recorrente, quando da interposição do recurso, comprovar, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, a tempestividade deste, conforme o art. 1.003, § 6º, do CPC, inclusive a ocorrência de feriados locais e suspensão do expediente forense, sendo incabível sua comprovação posterior.
2. Agravo regimental improvido (STJ; AgRg no AREsp 1800526/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021). II. Na hipótese, verifica-se que a Sentença recorrida restou publicada no dia 23/03/2021, sendo o dia 14/04/2021 a data final para a interposição do Recurso de Apelação Cível, o qual fora protocolizado tão somente em 04/05/2021, não havendo qualquer documentação comprobatória da suspensão de prazo processual capaz de atestar a tempestividade recursal. IV. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024110053584, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)
(grifei)

Assim, não é possível acolher o pedido de retratação
ou dar provimento ao recurso
nesta oportunidade senão seria o mesmo que atribuir prazo ou tratamento diferenciado
ao recorrente
a falar nos autos, bem como liberando-a do ônus processual
pelo não fazimento

de
determinado ato,
sobretudo porque
a tempestividade está ligada a segurança jurídica, a fim de garantir que a tutela jurisdicional seja pautada em regras procedimentais
cogentes
a ambas as partes
.

Diante do ex
p
o
s
to
, s
ob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso,
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter incólume a r. decisão monocrática objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 15/08/2023:

Acompanho o E. Relator.